Tribunal: TJDFT
Processo: 0747698-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747698-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO ROCHA MARTINS DA CUNHA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover, quanto ao pedido de ID 66296108, tendo em vista a desistência do Mandado de Segurança, objeto do despacho proferido pelo Presidente deste e. Tribunal (ID 65265259), não havendo mais que se falar em condição “sub judice” do impetrante. Arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora